Tribunal: TJSP
Processo: 2004209-46.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bens Públicos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que rejeitou pedido de revogação dos benefícios da gratuidade processual. Pretensão de reforma. Inadmissibilidade. Agravante que não trouxe aos autos documento comprobatório da alteração da situação econômica dos beneficiários. Presunção de veracidade da declaração de pobreza. RECURSO DESPROVIDO.